Tribunal: TJMT
Processo: 1072439-69.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072439-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDROSA CERQUEIRA DE SOUZA - CPF: 026.102.421-31 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TELAS SISTÊMICAS. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 34 DA TRU/TJMT. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA APLICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da autora por litigância de má-fé. Sustenta a agravante que não houve prova válida da relação contratual, alegando que a ré se valeu exclusivamente de telas sistêmicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a parte ré comprovou a existência da relação contratual e a origem do débito negativado; (ii) apurar se houve ilicitude na negativação capaz de justificar indenização por danos morais; (iii) analisar se a conduta da parte autora caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de afronta ao princípio da dialeticidade não se sustenta, pois as razões recursais expostas no agravo interno são suficientes à análise do mérito.

4.

A parte ré apresenta documentos que comprovam a celebração de contrato com a autora, incluindo abertura de conta, cópias de documentos pessoais e extratos bancários.

5.

A prova da cessão de crédito, com dados individualizados da dívida e do devedor, legitima a cobrança pela empresa cessionária.

6.

A prova apresentada, embora inclua telas sistêmicas, vem acompanhada de outros elementos documentais, o que atende ao entendimento consolidado na Súmula nº 34 da TRU/TJMT.

7.

Ausente ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em dano moral pela negativação decorrente de dívida comprovada.

8.

A conduta da parte autora se enquadra como litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, ao negar a existência de relação contratual validamente demonstrada.

9.

A interposição do agravo interno, diante de acervo probatório contrário às alegações autorais, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de telas sistêmicas corroboradas por documentos adicionais é apta a comprovar a existência de relação contratual, conforme Súmula nº 34 da TRU/TJMT.

2.

A negativação decorrente de dívida regularmente comprovada não configura dano moral.

3.

A negativa infundada da existência de relação contratual, ante provas contundentes em sentido contrário, caracteriza litigância de má-fé e autoriza a imposição de multa.

4.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado enseja aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II; 81; 373, II; 1.021, § 4º. Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/TJMT, Súmula nº 34.

1.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela parte autora contra o julgamento monocrático proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o condenou nas sanções da litigância de má-fé.

2.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que a prova residiu exclusivamente em telas sistêmicas, não tendo sido comprovada a relação jurídica que origina a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da decisão monocrática recorrida para o fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3.

DA PRELIMINAR: Não assiste razão à preliminar agitada pela parte agravada consistente na ocorrência de afronta ao princípio da dialeticidade.

4.

Infere-se das razões recursais apresentadas no agravo interno a pretensão da parte autora em alcançar a reforma da decisão monocrática em razão da sucumbência ali verificada em seu desfavor.

5.

Os contrapontos apresentados satisfazem o requisito de admissibilidade agitado em sede de preliminar, de modo a permitir a análise do mérito recursal.

6.

DO MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

7.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

8.

Conforme se evola dos autos a parte reclamada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia, eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

9.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorra de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, uma vez que veio acompanhada de outras documentações.

10.

Consta dos autos documentação consistente em contrato de abertura de conta assinado pela autora, acompanhado de cópia dos seus documentos pessoais apresentados no ato da contratação, bem como extratos de movimentação bancária (ids. 286280398, 286280850)
, de modo que resta evidenciada a relação contratual.

11.

Além disso, a reclamada apresentou termo de cessão de direitos creditórios específico, o qual contém os dados individualizados do devedor e da dívida negativada (ids. 286280853, 286280395), demonstrando seu vínculo com a empresa cedente e, consequentemente, sua legitimidade para cobrar o débito em nome próprio, diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

12.

Tais fatos e provas se alinham no sentido de permitir, tal como já consta da Súmula nº 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
– a comprovação da relação contratual estabelecida entre agravante e agravada, fazendo ruir a tese erigida na inicial que nega a relação jurídica e o débito dela advindo.

13.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte reclamada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

14.

Quanto à condenação pelo instituto jurídico da litigância de má-fé é de se considerar que a conduta da parte autora se adequa ao tipo legal (CPC, art. 80, inciso II), de modo que deve ser mantida a referida condenação.

15.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

16.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO para manter a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência
prolatada pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

17.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

18.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025